Tribunal: TJDFT
Processo: 0717686-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717686-89.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HULDA PINTO SANTANA PIRES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO CSF S/A, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ORIGINAL S/A, BANCO PAN S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HULDA PINTO SANTANA PIRES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER juizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e OUTROS: “À Secretaria, para corrigir o cadastramento dos réus, observando a petição de ID 150560076. 1. DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo a emenda, assumindo a parte autora os respectivos ônus. A parte autora requer, em tutela de urgência, que os descontos relativos a seus débitos 'sejam reduzidos ao valor corresponde a 30% dos rendimentos líquidos até o deslinde da ação para estabelecer o saldo devedor correto'. Ocorre que, em primeiro lugar, não há indícios, tampouco exposição de que os saldos devedores estejam incorretos, mas, tão somente, de excesso de contratação, sem observância das condições financeiras. Em segundo lugar, cumpre anotar que, conforme já ressaltado na determinação de emenda, não são todos os contratos celebrados pela parte autora que estão sendo descontados de sua folha de pagamento, ao contrário, os contratos celebrados com a CSF, Cartões Caixa, Luizacred, Banco Itaú, Caixa Economica, Banco Original, Banco Pan e Nu Pagamentos prevêem pagamento por intermédio de boleto bancário, razão pela qual, a toda evidência, os respectivos valores não estão sendo compulsoriamente retirados de sua conta, afetando seu orçamento mensal, o que, por si só, retira a urgência. Em terceiro lugar, conforme se depreende do contracheque da parte autora, os valores relativos aos consignados estão dentro da margem legal, não havendo qualquer irregularidade. Por outro vértice, em relação aos descontos realizados em folha de pagamento, o STJ já definiu, sob a ótica dos repetitivos, que eles não se submetem a limitação de 30%. Ora, se os descontos direto em conta não se submetem à limitação de 30%, com menos razão ainda é possível limitar os descontos deles, juntamente com os consignados, a esse patamar. Por fim, para situações de superendividamento, o ordenamento jurídico previu rito próprio, com requisitos legais próprios e solução distinta ou, ainda, caso não atendidos os requisitos, a declaração de insolvência. Ante o exposto, ante a ausência de probabilidade do direito alegado, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A Agravante sustenta que “A cautelar pretende tão somente exigir que o Banco BRB cumpra, imediatamente, sua obrigação normativa de manter os descontos mensais, consignados em folha de pagamento, dentro do limite máximo de 30% da renda da autora”. Requer a antecipação da tutela recursal para “ajustar os descontos efetuados na folha de pagamento do Agravante ao limite máximo de 30% de sua remuneração líquida”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os descontos em folha de pagamento, no total de R$ 2.329,10, não parecem avançar além do limite legal de 30% dos proventos da Recorrente (R$ 10.202,11), consoante demonstram os contracheques de fls. 6/7 ID 147504572 dos autos de origem. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator